Tribunal: CARF
Processo: 10865.901409/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901409/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.886 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE DILATAÇÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
No caso, o recurso voluntário limitou-se a requerer a dilatação de prazo para a
retificação de declarações e apresentação de elementos de prova. Assim, não
devolveu qualquer matéria de fato ou de direito para cognição nesta segunda
instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares NOgueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901409/2017-85
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901409/2017-85

Relatório

Trata o presente processo dos Pedidos de Restituição e Declaração de
Compensação – PER/DCOMP abaixo relacionados:
PER/DCOMP
Crédito original
Crédito original utilizado
saldo
27039.63412.250815.1.3.04-3279
R$14.209,74
R$14.209,75
R$0,00
23649.00078.180612.1.3.04-8001
R$542,84
R$542,84
R$0,00
A origem do crédito apontada em ambos os PER/DCOMP foi um DARF de IRRF
(cód. receita 0561) recolhido em 20/04/2012 no valor de R$ 14.209,74.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio
do Despacho Decisório no 121504032 deferiu parcialmente o pleito da contribuinte. De acordo
com a fiscalização, o DARF em questão foi parcialmente utilizado para quitar débito de
responsabilidade da contribuinte conforme a seguinte tabela:

Desta forma, a autoridade fiscal homologou apenas parcialmente os débitos
compensados:

A contribuinte manifestou sua inconformidade com a decisão administrativa
mediante a apresentação da peça de defesa de fls. 6/7. Na peça, aduziu:
Tal indeferimento não pode prosperar porque os créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior tinham sido devidamente disponibilizados em razão de
desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período.

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente conforme Acórdão no 02-90.227 proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte. A razão foi a efetiva vinculação do pagamento ao
débito declarado em DCTF. Cito parte da fundamentação do voto condutor da decisão:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901409/2017-85

Conforme se verifica acima, na DCTF ativa, o DARF foi vinculado ao débito
respectivo. Não se confirma, pois, a alegada desvinculação. Ainda que assim não fosse,
o recolhimento não constituiria indébito.
O DARF em questão constitui pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação. Conseqüentemente, o recolhimento deve ser alocado ao respectivo
débito em aberto, ainda que o sujeito passivo não o tenha vinculado em DCTF.
Não havendo outro crédito vinculado ao débito, o DARF que o quita não se considera
disponível para restituição ou compensação. O pagamento não é indevido, porque há um
débito correspondente, que se submete à sistemática do lançamento por homologação.
[...]
O que torna o pagamento indevido não é a falta de vinculação em DCTF, mas a
inexistência do débito indicado no DARF ou sua extinção por outros meios.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, limitou-se a alegar que teria ocorrido um erro de seu departamento fiscal ao deixar
de retificar as DCTF para desvincular os pagamentos dos débitos declarados. Requereu, então
a ampliação do prazo para apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário,
anteriormente pleiteado, providenciando todas as retificações das declarações
acessórias, assim previstas no art. 113, parágrafo 2o, do CTN, para demonstrar a relação
dos créditos que tem direito.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares NOgueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
Conforme visto, a contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que o
DARF apontado como origem do crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP não estaria
vinculado ao débito de IRRF declarado em DCTF.
Diante da decisão de primeira instância na qual a autoridade julgadora asseverou
que o dito pagamento estava vinculado ao débito declarado em DCTF, a contribuinte limitou-se a
requerer no recurso voluntário a dilatação do prazo para providenciar retificações das
declarações e demonstrar seu direito ao crédito.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901409/2017-85

Ora, penso que tal pedido não deva ser conhecido.
Inicialmente, impende destacar que, a teor do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a
contribuinte deveria ter juntado à manifestação de inconformidade todos os elementos de prova
disponíveis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
[...] - (grifei)
A juntada posterior de novos elementos probatórios deve estar amparada em
alguma das hipóteses de que tratam as alíneas do § 4o do dispositivo legal acima. Ademais, um
pedido de juntada de novos elementos de prova deve ser fundamentado nos termos do § 5o supra.
Também não há qualquer previsão de dilatação de prazo para a juntada de novos
elementos de prova.
Assim, não encontra respaldo na legislação de regência do processo
administrativo fiscal um pedido genérico de dilatação de prazo para a juntada de novos
elementos de prova após a interposição do recurso voluntário.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.886 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901409/2017-85

Ademais, como a contribuinte não alegou qualquer razão de fato ou de direito na
peça recursal e não logrou juntar até o momento qualquer elemento de prova, penso que não
tenha devolvido nenhuma matéria para cognição nesta segunda instância administrativa.
Como o recurso voluntário trata exclusivamente deste pedido de dilatação do
prazo, tenho que não deva ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares NOgueira

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital